Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025820-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 992.630.331-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBSON CANDIDO NUNES - CPF: 872.684.001-44 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, a agravante alega, por meio da exceção, ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como por não demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade é cabível na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0004842-33.2020.8.11.0004
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pela agravante.

Em suma, sustenta que o BANCO ajuizou execução de título extrajudicial em face da agravante.

Aduz que exceção de pré-executividade, contudo, não acolhido pelo juízo singular, por entender que as matérias “ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição válida do processo” não se constituiriam matérias de ordem pública.

Assevera que provocado a sanar a omissão, não houve enfrentamento do tema.

Afirma que a conclusão do juízo singular está equivocada, haja vista que condições da ação e pressupostos processuais são matérias de ordem pública.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão a fim de que sejam as matérias ventiladas na exceção conhecidas e julgado o mérito da exceção oposta.

A liminar foi indeferida no ID nº 153985667.

As informações foram prestadas no ID nº 154197777.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 156186688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0004842-33.2020.8.11.0004
em face de
CLEZA PEREIRA DOS SANTOS,
alegando que é credor da executada da quantia líquida, certa e exigível no importe de R$ 198.419,77 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizada até 31/05/2019.

Sustentou que o referido crédito é pertinente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 115.802.473, emitida em 24/06/2016, vencendo-se a primeira parcela em 20/06/2018 e a última com vencimento final previsto para a data de 20/06/2018.

Aduziu que a executada usufruiu do crédito concedido pelo Banco exequente, contudo, deixou de efetuar o pagamento, o que gerou, em consequência, o vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 10/06/2018.

Afirmou que tendo em vista as frustradas tentativas no sentido de receber o seu crédito, não restou ao Banco exequente alternativa, senão a de promover a presente ação executiva.

Ao final, requereu a citação da executada para efetuar o pagamento da importância de R$ 198.419,77 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos).

A executada ofereceu exceção de pré-executividade, alegando carência de ação por ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo.

No ID nº 69112040 o BANCO impugnou a exceção de pré-executividade.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID nº 105423589.

Dessa decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que
“A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

In casu,
a agravante alega, por meio da exceção, ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo.

Desta feita, a ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“O incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matéria de ordem pública.
Apenas é cabível quando existirem hipóteses de nulidade insanável do título executivo, prescrição, discussão envolvendo pressupostos processuais e condições da ação e, por fim, quando a apreciação de tais matérias não dependerem de dilação probatória
.”

(Resp 1.821.243 - RJ (2019/0142822-4); Rel.: Min. Herman Benjamin; Data da Publicação: 01/07/2019) destaquei

E, dos Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo" rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade por entender que o instituto não encontra acolhida na sistemática processual própria –
Reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade como medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito de matérias de ordem pública, tais como, prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, nulidade e matéria de mérito comprovada de plano – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça
- Decisão reformada - Agravo provido, com observação".

(TJ-SP - AI: 21235252420198260000 SP 2123525-24.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019) destaquei

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, cabendo ao juízo
a quo
o enfrentamento das alegações formuladas pela excipiente, ora agravante, em face do cabimento da exceção de pré-executividade.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar o enfrentamento das teses ventiladas na exceção de pré-executividade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023